Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-24.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001596-24.2017.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA ELIANE ALVES CAMPOS, WLADIMIR AMORIM DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL.CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PALAVRAS PROFERIDAS PELO ADVOGADO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ANIMUS CALUNIANDI. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO MINITERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de calúnia exige-se, além dos elementos objetivo (imputação de fato definido como crime) e normativo (contido na expressão "falsamente"), o elemento subjetivo, consistente no animus caluniandi (intenção de caluniar) dos réus. 2. No caso, há dúvida razoável quanto à presença do dolo específico na conduta dos acusados, notadamente porque foi praticada no exercício constitucional do direito de defesa (petição de exceção de suspeição), o que torna necessária instrução processual para a apuração de eventual excesso na atuação da advogada e do excipiente na subscrição da referida peça. Sentença de absolvição sumária cassada. 3. Apelação ministerial conhecida e provida. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 41, ambos do Código Penal, sustentando a ausência de indicação do crime o qual teriam imputado contra pessoa inocente; c) artigos 3o do Código de Processo Penal, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de uniformização de jurisprudência dos tribunais. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo cerceamento de defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta ofensa ao artigo 1o do Código Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que necessário o prosseguimento da ação penal, a fim de apurar o dolo específico da conduta, e acolher a tese recursal, ensejaria no revolvimento dos fatos e provas colacionados, providência vedada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 3o do Código de Processo Penal, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar em "consideração ou desconsideração" da tese ali fixada, pois o contexto fático que permeia a tese é diverso, não se aplicando a estes autos”, e que “o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelo embargante, ou mesmo se a conclusão do julgador não acatar na íntegra as teses defensivas, não enseja a oposição de embargos de declaração” (ID 14999872). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe ao especial quanto ao aduzido malferimento ao artigo 41 do Código Penal, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. No que tange ao recurso extraordinário, à respeito da mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004